Tribunal: STF
Processo: HC 74964
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: Revisão Criminal. Sendo cabível, em tal sede, o
exame das nulidades suscitadas pelo condenado (art. 621, I, do
Código de Processo Penal), defere-se habeas corpus de ofício, a fim
de que venha o Tribunal estadual a julgar, como entender de direito,
o pedido de revisão.